Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-70.2020.8.11.0020
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001091-70.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NILDA MORAIS DE REZENDE - CPF: 458.531.691-49 (RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO DE AUXILIAR DE FARMÁCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.

2. Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à
Súmula Vinculante 04 do STF
, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão. Precedentes desta E. Turma Recursal.

3. Direito ao retroativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal
.
Com efeito, as dívidas passivas dos Municípios, prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a lei municipal dispõe sobre o direito ao adicional, bem como acerca dos critérios para o seu cálculo, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão para que seja adotado o vencimento básico da autora como base de cálculo.

A recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que o art. 171, §2o da Lei n. 1.079/97 é inconstitucional, por utilizar o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, requerendo a condenação do município ao pagamento do adicional calculado com base no vencimento base do cargo, bem como ao pagamento das diferenças do período em que foram pagos a menor.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022